Tribunal: TJDFT
Processo: 0725596-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLEITO DE UNIFICAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. EXTINÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO E CONTINUIDADE DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. BENEFÍCIOS EXTRAMUROS. NÃO PROVIMENTO.
1. No presente caso, foram aplicadas ao agravante medidas socioeducativas diversas e proporcionais aos atos infracionais apurados em processos autônomos, ou seja, o agravante cumpria medida socioeducativa de semiliberdade quando sobreveio nova condenação, que resultou na imposição de medida de internação.
2. Os atos infracionais praticados pelo agravante são de natureza grave, análogos ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, de maneira que a extinção da medida de internação, como pretende a Defesa, implicaria na perda do objeto socioeducativo
3. Nos termos do art. 122, II, do ECA, a medida de internação é cabível na hipótese de reiteração de atos infracionais graves, como ocorre nos autos. 3.1. Com lastro no art. 35, inciso IV, da Lei n. 12.594/2012 (proporcionalidade da medida em relação à ofensa), e na finalidade pedagógica da medida socioeducativa, correta a decisão do Juízo da VEMSE, que determinou que o agravante cumpra a medida socioeducativa de internação.
4. Demonstrado nos autos que o adolescente ainda necessita consolidar os avanços alcançados em sua ressocialização, a concessão dos benefícios de saídas testes, saídas especiais e sistemáticas se mostra prematura, haja vista que a reinserção social deve ser gradual.
5. Recurso conhecido e desprovido.